Tribunal: TJBA
Processo: 8071631-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071631-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMMANOEL CABRAL VELLSO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, CPC. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída, com alegação de omissão quanto à definição expressa da natureza jurídica da decisão, especialmente para esclarecer se a denegação implicaria extinção do processo com ou sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a denegação da segurança, fundada na ausência de prova pré-constituída, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam ao aperfeiçoamento do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. O acórdão embargado deixa de enfrentar expressamente a natureza jurídica da decisão que denega a segurança por ausência de prova pré-constituída, configurando omissão relevante. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória. A ausência de prova pré-constituída caracteriza carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que, nessa hipótese, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: A ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança configura carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. A denegação da segurança fundada na inexistência de prova pré-constituída implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 69.616/GO, Rel. Min. [não indicado], j. 2022. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8071631-13.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante EMMANOEL CABRAL VELLSO e como embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo para sanar omissão, sem modificação do resultado, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.